Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente não configurada. Aplicação da súmula 106/STJ. Demora atribuível ao mecanismo da justiça. Vícios inexistentes. Rediscussão da matéria. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
i – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
ii – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição.
iii – Razões de decidir
3. No acórdão restou devidamente fundamentado que o processo ficou paralisado processualmente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, razão pela qual não se reconheceu a prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ).
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, fundamentou devidamente o tema concernente à ocorrência de prescrição.
5. Assim, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrado não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
iv – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei Complementar 118/2005; STJ, Súmula n. 106.
.